Tribunal: TJDFT
Processo: 0702300-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HABEAS DATA. CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS. COMPROVAÇÃO. RECUSA. INFORMAÇÃO.
1. O habeas data tem por objetivo assegurar o acesso a informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registro público, banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público (art. 5o, LXXII, "a", da CR e Lei n. 9.507/1997).
2. Pacífico o entendimento de que é pressuposto no manejo deste remédio constitucional a comprovação da existência de resistência a pretensão, com a recusa, explicita ou implícita, de prestar informações requeridas pela autoridade em questão.
3. Agravo interno conhecido e improvido.